Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026169-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTROS
AGRAVADO: WANDER LIMA BOA SORTE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTROS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, lançada nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de quantias pagas, Indenização a título de Lucros Cessantes e Dano Moral” no. 1024280-34.2020.8.11.0002, ajuizada por WANDER LIMA BOA SORTE, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo mesmo, determinando que as requeridas, ora agravantes, no prazo de 15 (quinze) dias, “a) deposite judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub judice, b) para que suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de Compra e Venda, objeto da presente demanda e, c) ainda, se abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, consoante requerido na inicial” (Id 40430995 – PJe 1o grau).
Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão hostilizada merece ser prontamente reformada, “visto que não estão cumpridos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como que sua manutenção causará prejuízos irreparáveis as Agravantes, inclusive porque este E. Tribunal do Estado do Mato Grosso vem se posicionando em sentido contrário do quanto determinado pelo juiz a quo” (sic).
Asseveram, ainda, que “o Agravado pretende, em verdade, a obtenção imediata do provimento final, o que não pode ser admitido sem a oitiva da parte contrária, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, uma vez que não está comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (sic).
Além disso, destacam que “o Agravado tinha plena ciência das cláusulas contratuais, sendo certo que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida, resulta na derrubada completa do pacta sunt servanda” (sic).
Esclarecem que “conforme previsto no artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79, que rege o Contrato, o prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal” (sic), não havendo que se falar em atraso na entrega do imóvel objeto do contrato em discussão, já que “o prazo previsto contratualmente foi rigorosamente observado pelas Agravantes, uma vez que o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017, sendo que o prazo de entrega previsto contratualmente era setembro de 2018” (sic).
Por fim, afiançam que “a suspensão da exigibilidade das parcelas e dos tributos prejudica não apenas a manutenção e desenvolvimento do Empreendimento, mas também as Agravantes e terceiros estranhos a presente lide, que terão que suportar os prejuízos decorrentes da suspensão de cobranças determinada na decisão agravada” (sic).
A par desses argumentos, entendendo presentes os requisitos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postulam pelo provimento deste instrumento, “a fim de revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada que concedeu o deposito liminar das quantias, a suspensão da exigibilidade do contrato, além da abstenção de restrição do nome do Agravado, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil” (sic), bem como para que seja “reconhecido o direito das Agravantes de exigir o cumprimento do contrato, sob pena de negativação dos nomes do Agravado em virtude do princípio do pacta sunt servanda” (sic) (Id 69835991). Junta documentos eletronicamente.
Diante do recolhimento a destempo do preparo, foi determinada a intimação das agravantes para procederem com seu recolhimento em dobro (Id 70274964), seguindo-se da sua comprovação no prazo assinalado, conforme guia juntada ao Id 73921965.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos documentos pessoais do autor (Id. 38696629), o instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma 07, da quadra 09 firmada entre as partes com previsão de entrega no mês de setembro/2018 (Ids. 38697151, 38697153, 38697156 e 38697161).
Aliem-se a isso a comprovação nos autos da relação jurídica entre as partes, pelo extrato do cliente colacionado no Id. 38697171, com data de emissão em 08.09.2020, especialmente a notificação enviada pela parte autora através do e-mail bem como por correio comunicando a requerida a sua pretensão de rescindir o contrato e de obter a restituição do valor já adimplido, conforme Id. 38697179.
Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua pretensão em rescindir o mesmo.
Ressalto que é certo que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada, bem como que as requeridas se abstenham de inserir o nome da autora no banco de dados de órgão de restrição de crédito.
O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.
Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.
(...)
No mesmo sentido, ainda que a autora tenha direito, neste momento de cognição sumária, a devolução do valor pago referente às parcelas do contrato de compra e venda sub judice, implicaria em reconhecimento de plano das suas alegações, o que não é viável neste momento processual, sob pena de adiantar o mérito da demanda.
Contudo, observa-se cabível o pedido de depósito judicial do valor incontroverso despendido pela parte autora, uma vez que em sendo caso de improcedência da demanda, poderá realizar o levantamento imediato dos valores, inexistindo qualquer ilegalidade para tanto.
Destarte, havendo em sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.
Posto isso, defiro os pedidos formulados em sede de tutela de urgência e determino sejam as requeridas intimadas para que no prazo de 15 (quinze) dias, a) deposite judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub judice, b) para que suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de Compra e Venda, objeto da presente demanda e, c) ainda, se abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, consoante requerido na inicial. (...)” – Id 40430995, PJe 1o grau.
Na espécie, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela buscada.
É que, ao contrário do defendido pelas agravantes, o hodierno entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de se possibilitar a rescisão da avença antes mesmo do exercício do contraditório – além dos consectários legais advindos desta resolução, desde que evidenciado elementos que conduzem ao atraso injustificado da obra, justamente o que se vislumbra no caso concreto, já que existem nos autos prova da relação contratual entre as partes litigantes, bem como da possível demora na entrega do imóvel por parte das recorrentes, o que demonstra, ao menos nessa fase processual, a probabilidade do direito da parte autora.
Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda com o pagamento das parcelas de um contrato que visa rescindir, face ao descumprimento contratual pelas requeridas-recorrentes, o que lhes gera insegurança e impõe enorme ônus.
Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que se a tutela provisória não fosse concedida por aquele juízo, haveria sério e concreto risco das aqui agravantes incluir o nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.
Além disso, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma das partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da obrigação sem que antes tenha cumprido a sua.
Destarte, não se mostra razoável obrigar a parte autora a adimplir valores de contrato que se pretende rescindir, em decorrência do inadimplemento contratual provocado pelas requeridas.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
Em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia, nem tampouco que seus nomes sejam negativados em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.” (N.U 1012470-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)
Desta maneira, por ora, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal